Tribunal: TJES
Processo: 5004190-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004190-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PABLO TONETO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004190-24.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: PABLO TONETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interp
ôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão do id.
903473 (fls. 1-2)
, proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da
Primeira
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária
c/c tutela de urgência
” registrada sob o n. 0015688-33.2020.8.08.0024, proposta contra
ele por
PABLO TONETO
, que deferiu “
o requerimento de tutela de urgência para determinar a
reintegração
do Autor ao Certame regido pelo Edital nº 001/ 2018 – CFSd 2018, destinado a admissão ao cargo de Soldado Combatente, para que possa prosseguir nas demais etapas, sendo certo que a sua eventual nomeação/ posse estará condicionada a aprovação em exame psicotécnico realizado nos termos do regramento previsto no Edital nº 001/ 2014 – CFSd
”
(id.
903473 (fl. 2
)
.

Nas razões do recurso
(id. 882084, fls. 1-19) alegou o agravante, em síntese, que 1) “trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência, por meio da qual a parte autora requer seja determinada sua reintegração ao Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, regido pelo edital 01/2018 CFSd-2018” (fl. 3); 2) “o autor alega que se inscreveu para o Concurso Público da PMES regulado pelo edital 01/2014, no qual restou reprovado na etapa relativa ao Teste de Aptidão Física TAF. Sustentando a ilegalidade da decisão da banca examinadora contratada à época (EXATUS), o ora requerente ingressou com ação judicial tombada sob o nº 0051896-60.2013.8.08.0024, na qual fora proferida decisão judicial determinando a reaplicação do TAF e sua submissão às etapas subsequentes. Nada obstante, quando da prolação de sentença, a certame regido pelo Edital de 2014 já havia sido finalizado e homologado, razão pela qual o requerente foi integrado ao Concurso de 2018 (CFSd-2018), que se encontra em andamento” (fl. 3); 3) “o autor foi, novamente, CONTRAINDICADO na quarta etapa do atual concurso, referente à avaliação psicossomática, tendo em vista que não atendeu à quantidade mínima de características avaliadas” (fl. 4); 4) o agravado sustentou “ser ilegal o ato que o eliminou do certame, tendo em vista que, segundo ele, deveriam ter sido aplicados os parâmetros de avaliação previstos no edital 01/2014, para o qual se inscreveu, e não as regras do certame ora em andamento” (fl. 4); 5) “o Concurso relativo ao CFSd-2014, realizado pela EXATUS Promotores de Eventos e Consultoria, já se encontra encerrado e concluído, razão pela qual a PMES se valeu do concurso em andamento, qual seja, CFSd-2018, para que a empresa responsável por este certame (Instituto AOCP) realizasse o exame psicossomático do autor” (fl. 7); 6) o agravante “submeteu o autor, com auxílio do IAOCP, à fase do exame psicossomático, o qual obteve como resultado sua contraindicação nas características: Atenção Concentrada, Memória e Franqueza” (fl. 7); 7) “os critérios utilizados no Edital PMES nº 01/2014 não mais atendem os manuais atualizados do CFP (seis anos de desatualização), pois se trata de uma ciência dinâmica, que se encontra em constante evolução na busca do melhor perfil profissiográfico de cada cargo ou profissão. Soma-se ainda, como dito acima, que o concurso regido pelo Edital PMES nº 01/2014 já se encontra concluído (completamente exaurido) e a empresa EXATUS Promotores de Eventos e Consultoria não tem mais como aplicar o teste” (fl. 9); 8) “o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não é absoluto, podendo ser flexibilizado para atender a princípios maiores que regem a Administração Pública, como a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 9); 9) “submeter a parte requerente a padrões de avaliação defasados, constantes no edital 01/2014, em detrimento nas normas mais atuais, que estão em consonância com as diretrizes do Conselho Regional de Psicologia, fere de morte o princípio da supremacia do interesse público” (fl. 12); 10) “a aplicação da 4ª etapa do Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, relativa à avaliação psicossomática, foi pautado na mais estrita legalidade, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiente e da supremacia do interesse público” (fls. 15-6); 11) tudo “que fora explanado, resume-se da seguinte forma: i) O exame psicossomático é um requisito legal para ingresso na corporação, Lei Estadual 3.196/78, inc. X do art. 9º - Estatuto da PMES, assim como indispensável para o manuseio de arma de fogo Lei nº 10.826/2003 c/c Decreto nº 9.847/2019; ii) O atual exame psicossomático aplicado no candidato (autor) é adequado ao atual estado da psicologia (ciência em constante evolução); iii) O exame foi aplicado por corpo técnico com conhecimento específico na área; iv) Há risco iminente (próprio e para terceiros - Sociedade) de candidato contraindicado nas características de Atenção Concentrada, Memória e Franqueza manuseie, p. ex. arma de fogo; v) A inserção do autor pode superlotar a academia de formação, podendo até inviabilizar o atual curso” (fl. 18).

Requereu
o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida (
fl. 19
).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (
id. 882084
).

Agravo interno interposto no id 2098727.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 1709234.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES.,

11

de maio
de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004190-24.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: PABLO TONETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Estado
d
o Espírito Santo

interp
ôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão do id.
903473 (fls. 1-2)
, proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da
Primeira
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária
c/c tutela de urgência
” registrada sob o n. 0015688-33.2020.8.08.0024, proposta contra
ele por
Pablo Toneto
, que deferiu “
o requerimento de tutela de urgência para determinar a
reintegração
do Autor ao Certame regido pelo Edital nº 001/ 2018 – CFSd 2018, destinado a admissão ao cargo de Soldado Combatente, para que possa prosseguir nas demais etapas, sendo certo que a sua eventual nomeação/ posse estará condicionada a aprovação em exame psicotécnico realizado nos termos do regramento previsto no Edital nº 001/ 2014 – CFSd
”
(id.
903473 (fl. 2
)
.

Nas razões do recurso
(id. 882084, fls. 1-19) alegou o agravante, em síntese, que 1) “trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência, por meio da qual a parte autora requer seja determinada sua reintegração ao Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, regido pelo edital 01/2018 CFSd-2018” (fl. 3); 2) “o autor alega que se inscreveu para o Concurso Público da PMES regulado pelo edital 01/2014, no qual restou reprovado na etapa relativa ao Teste de Aptidão Física TAF. Sustentando a ilegalidade da decisão da banca examinadora contratada à época (EXATUS), o ora requerente ingressou com ação judicial tombada sob o nº 0051896-60.2013.8.08.0024, na qual fora proferida decisão judicial determinando a reaplicação do TAF e sua submissão às etapas subsequentes. Nada obstante, quando da prolação de sentença, a certame regido pelo Edital de 2014 já havia sido finalizado e homologado, razão pela qual o requerente foi integrado ao Concurso de 2018 (CFSd-2018), que se encontra em andamento” (fl. 3); 3) “o autor foi, novamente, CONTRAINDICADO na quarta etapa do atual concurso, referente à avaliação psicossomática, tendo em vista que não atendeu à quantidade mínima de características avaliadas” (fl. 4); 4) o agravado sustentou “ser ilegal o ato que o eliminou do certame, tendo em vista que, segundo ele, deveriam ter sido aplicados os parâmetros de avaliação previstos no edital 01/2014, para o qual se inscreveu, e não as regras do certame ora em andamento” (fl. 4); 5) “o Concurso relativo ao CFSd-2014, realizado pela EXATUS Promotores de Eventos e Consultoria, já se encontra encerrado e concluído, razão pela qual a PMES se valeu do concurso em andamento, qual seja, CFSd-2018, para que a empresa responsável por este certame (Instituto AOCP) realizasse o exame psicossomático do autor” (fl. 7); 6) o agravante “submeteu o autor, com auxílio do IAOCP, à fase do exame psicossomático, o qual obteve como resultado sua contraindicação nas características: Atenção Concentrada, Memória e Franqueza” (fl. 7); 7) “os critérios utilizados no Edital PMES nº 01/2014 não mais atendem os manuais atualizados do CFP (seis anos de desatualização), pois se trata de uma ciência dinâmica, que se encontra em constante evolução na busca do melhor perfil profissiográfico de cada cargo ou profissão. Soma-se ainda, como dito acima, que o concurso regido pelo Edital PMES nº 01/2014 já se encontra concluído (completamente exaurido) e a empresa EXATUS Promotores de Eventos e Consultoria não tem mais como aplicar o teste” (fl. 9); 8) “o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não é absoluto, podendo ser flexibilizado para atender a princípios maiores que regem a Administração Pública, como a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 9); 9) “submeter a parte requerente a padrões de avaliação defasados, constantes no edital 01/2014, em detrimento nas normas mais atuais, que estão em consonância com as diretrizes do Conselho Regional de Psicologia, fere de morte o princípio da supremacia do interesse público” (fl. 12); 10) “a aplicação da 4ª etapa do Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, relativa à avaliação psicossomática, foi pautado na mais estrita legalidade, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiente e da supremacia do interesse público” (fls. 15-6); 11) tudo “que fora explanado, resume-se da seguinte forma: i) O exame psicossomático é um requisito legal para ingresso na corporação, Lei Estadual 3.196/78, inc. X do art. 9º - Estatuto da PMES, assim como indispensável para o manuseio de arma de fogo Lei nº 10.826/2003 c/c Decreto nº 9.847/2019; ii) O atual exame psicossomático aplicado no candidato (autor) é adequado ao atual estado da psicologia (ciência em constante evolução); iii) O exame foi aplicado por corpo técnico com conhecimento específico na área; iv) Há risco iminente (próprio e para terceiros - Sociedade) de candidato contraindicado nas características de Atenção Concentrada, Memória e Franqueza manuseie, p. ex. arma de fogo; v) A inserção do autor pode superlotar a academia de formação, podendo até inviabilizar o atual curso” (fl. 18).

Requereu
o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida (
fl. 19
).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (
id. 882084
).

Agravo interno interposto no id. 2098727.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 1709234.

O recurso não deve ser provido.

Na respeitável decisão agravada o MM. Juiz expendeu fundamentação razoável sobre a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, mormente porque
o
agravado está aprioristicamente protegido pelo princípio da vinculação ao Edital
nº
001/2014, isto é, não pode haver tratamento com diretrizes normativas do Edital superveniente (Edital CFSd/PMES nº 01/2018). Daí porque não subsiste aparente equívoco nas seguintes premissas da r. decisão recorrida:

“[
...].

De acordo com os documentos apresentados, entendo que restou evidenciada a probabilidade do direito autoral, na medida que ao se inscrever para o Concurso, o Autor se submeteu às regras previstas naquele Edital 001 2014, o qual apresentava em seu item 12.3 as disposições acerca do Exame Psicotécnico, e no Anexo III o Perfil Profissiográfico a ser exigido na avaliação psicológica, e apresentava 16 características (Controle Emocional (autocontrole), Ansiedade, Atenção Concentrada, Impulsividade, Autoconfiança, Resistência à frustração, Potencial de desenvolvimento cognitivo, Agressividade, Iniciativa, Potencial de liderança, Sociabilidade (relacionamento interpessoal), Memória, Fluência verbal (comunicabilidade), Sinais fóbicos, Disciplina, Organização) e respectivas dimensões, que por sua vez se classificavam em “elevado” (muito acima dos níveis medianos), “adequado” (dentro dos níveis medianos), “baixo” (abaixo dos níveis medianos) e “ausente” (não apresenta a característica).

Já no Concurso atual, regido pelo Edital nº 001/ 2018, o Exame Psicotécnico era previsto no item 14 e seguintes, e o Perfil Profissiográfico exigido estava previsto no Anexo III, e contava com 12 características, nas quais os candidatos seriam contraindicados se não atingissem os percentís esperados em 03 ou mais características.

Assim, considero que o Autor deve ser novamente submetido a Exame Psicotécnico a fim de analisar se possui as características e aptidões necessárias ao cargo de Soldado Combatente, todavia, tal teste deve seguir os parâmetros previstos no edital nº 001/ 2014.

Outrossim, entendo como evidenciado o risco de lesão, haja vista que o Curso de formação de Soldados já está próximo de se iniciar, e caso não concedida a liminar postulada, o Autor poderá novamente perder a oportunidade de ingressar no cargo almejado.”

Ademais,
apesar de o recorrente alegar que para fins de cumprimento da decisão proferida nos autos de n. 0051896-60.2013.8.08.0024 reintegrou o agravado no concurso vinculado ao Edital n.
nº 01/2018
, fato é que, como dito, o agravado estava vinculado as regras contidas no
Edital
nº
001/2014.

No mais, n
esta fase de análise de tutela de urgência deve preponderar o
posicionamento no sentido de que a liminar como ato judicial é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico. Neste sentido: Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, DJ: 20-03-2020.

Posto isso,
nego provimento
ao
recurso.

Julgo prejudicado
o a
gravo interno interposto no id. 2098727.

É
como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004190-24.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: PABLO TONETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CANDIDATO VINCULADO AO EDITAL N. 001/2014
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. -
Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o
agravado está aprioristicamente protegido pelo princípio da vinculação ao Edital
nº
001/2014, isto é, não pode haver tratamento com diretrizes normativas do Edital superveniente (Edital CFSd/PMES nº 01/2018),
mesmo que para fins de cumprimento de decisão judicial anterior tenha o recorrente integrado o candidato em concurso posterior.

2
. - Agravo
de instrumento
desprovido.
Agravo interno prejudicado.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar

provimento
ao
agravo
de instrumento
e julgar prejudicado o agravo interno
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.